Tribunal: TJMT
Processo: 1013760-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013760-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO VIEIRA DA SILVA - CPF: 016.798.391-10 (AGRAVANTE), MARYANA MEDEIROS SILVA - CPF: 033.659.621-90 (AGRAVADO), D. L. S. - CPF: 072.568.991-90 (AGRAVADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), MARYANA MEDEIROS SILVA - CPF: 033.659.621-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REVISIONAL DE ALIMENTOS
–

PRETENSÃO DE M
INORAÇÃO DA VERBA FIXADA PROVISO
RIAMENTE

–
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, menor de idade, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na
r.
decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MARCELO VIEIRA DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos n.º 1008775-41.2024.8.11.0041, manejada por D.L.S, menor representado por sua genitora MARYANA MEDEIROS SILVA, fixou os alimentos provisórios em 60% (sessenta por cento) do
salário mínimo
.

Em síntese, alega o agravante que realizou um acordo com a agravada nos autos do processo de nº 1023325-46.2021.8.11.0041, em que se comprometeu a arcar com o pagamento integral da escola de seu filho, que a época perfazia o valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), bem como o plano de saúde no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).

Sustenta que na época em que fora firmado o acordo, o agravante laborava como Desenhista Técnico na empresa Rota do Oeste durante o dia e como
Uber
durante o período noturno, auferindo renda aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil) reais.

Aduz que após ser aprovado no concurso de bombeiro miliar, o requerente comunicou
a
agravada que assumiria o cargo para ter uma maior estabilidade profissional e poder proporcionar uma melhor qualidade de vida ao seu filho, sendo que durante o período da academia, enquanto aluno, sua
renda seria reduzida, motivo pelo qual não conseguiria arcar com a escola e o plano de saúde.

Afirma que restou acordado informalmente entre as partes que quando assumisse o cargo de soldado oficial, o salário do agravante aumentaria e voltaria a arcar com todas as despesas que já arcava anteriormente.

Verbera que seu filho possui um gasto com escola atualmente de
R$ 1.288,00 (mil, duzentos e oitenta e oito reais), valor
que não pode assumir no momento, por auferir renda líquida de R$ 1.888,80 (mil, oitocentos e oitenta e oito reais) como aluno da academia.

Ainda, realça que, ao contrário do alegado na exordial da ação revisional, a genitora nunca assumiu todos os gastos do menor sozinha, jungindo à inicial comprovante do pagamento da matrícula escolar e material para a educação de seu filho. Também informa que até os dias atuais divide com a agravante a função de buscar e levar o menor na escola, anexando
prints

de conversas para comprovar o alegado e refutar a tese de que o transporte por aplicativo
Uber
é arcado inteiramente pela mãe da criança.

Salienta que os empréstimos que constam em seu holerite foram realizados para quitar o pagamento da escola de seu filho referente ao ano de 2023, quitar dívidas de quando assumiu o cargo de bombeiro militar e adquirir uma motocicleta para sua locomoção, visto que precisou vender o carro que possuía por não conseguir arcar com as parcelas.

Com essas considerações, afirma que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios (60% do
salário mínimo
), visto que não possui mais a mesma condição que possuía na época em que trabalhava no setor privado, porquanto ainda não se tornou oficial, sendo apenas aluno do Corpo de Bombeiro Militar.

Assim, busc
ou
a antecipação da tutela pretendida para fixar os alimentos no importe de 29% (vinte e nove por cento) do
salário mínimo
vigente.
No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal eventualmente deferida.

A tutela recursal foi parcialmente concedida para minorar o valor dos alimentos provisórios ao equivalente a
35% (trinta e cinco por cento) do
salário mínimo
vigente
, correspondente à R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), acrescidos de
50% das despesas extraordinárias
.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (ID 216879664).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 223132661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que D.L.S., representado pela genitora
MARIANA MEDEIROS SILVA
, ajuizou Ação Revisional de Alimentos em face de
MARCELO VIEIRA DA SILVA
, e o
d.
juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
deferiu a tutela de urgência para
fixar
os alimentos
provisórios
devidos ao filho para o montante de 60% (sessenta por cento) do
salário mínimo
.

Em face dessa decisão, recorre o agravante asseverando não possuir condições financeiras para arcar com os alimentos fixados pelo
d.
magistrado
provisoriamente
, pois
aufere renda líquida de R$ 1.888,80 (mil, oitocentos e oitenta e oito reais) como aluno da academia de Bombeiro Militar.

Alega que realizou um acordo nos autos do processo de nº 1023325-46.2021.8.11.0041, em que se comprometeu a arcar com o pagamento integral da escola de seu filho, que a época perfazia o valor de R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), bem como o plano de saúde no valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).
Contudo, após ingressar na academia,
teve sua renda reduzida, motivo pelo qual informou
a
genitora que não mais conseguiria arcar com a escola e o plano de saúde.

Salienta que os empréstimos que constam em seu holerite foram realizados para quitar o pagamento da escola de seu filho referente ao ano de 2023, quitar dívidas de quando assumiu o cargo de bombeiro militar e adquirir uma motocicleta para sua locomoção, visto que precisou vender o carro que possuía por não conseguir arcar com as parcelas.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Em relação à fixação dos alimentos provisórios, nos ensina a doutrina,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no
contrafluxo
da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-
nov
-dez/2002 – negritei
)

O nome
“alimentos provisórios”
demonstra
se
tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In
casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade da alimentanda, que é menor de idade, de outro,
há dúvida quanto à possibilidade
do
agravante prover alimentos na quantia determinada na
r.
decisão, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio.

Isso porque, da análise dos
documentos apresentados pelo agravante, em especial de seu holerite,
verifica-se
que houve alteração de sua capacidade financeira posterior à homologação do acordo
firmado entre os genitores
nos autos que fixou alimentos ao menor.

Assim, com a devida vênia
à
decisão proferida pelo magistrado de origem, que arbitrou os alimentos provisórios
“
em
60% (sessenta por cento) do salário
mínimo
,
incidindo
inclusive, sobre férias e 13º salário, quando houver”
,
a decisão foi proferida apenas com base nos dados informados pela agravada, fixando o montante em patamar acima do razoável, ao menos nesse momento processual.

Deste modo, tenho que o agravante demonstrou que a verba majorada pelo juízo de forma provisória, no montante de 60% (sessenta por cento)
do
salário mínimo
, revela-se, ao menos por ora, enquanto aluno da academia, superior à sua possibilidade financeira atual, mostrando necessária a adequação.

Com efeito, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática
.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA – ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM
- COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio
necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia.

Demonstrada a dificuldade da alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução
.” (RAI n. 1002930-59.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqu
eira Gonçalves, j. 23.06.2021) (
g.n
.)

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Ante o exposto
, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para reduzir os alimentos provisórios para
o valor equivalente a
35
% (
trinta e cinco
por cento) do
salário mínimo
vigente
,
acrescidos de
50% das despesas extraordinárias
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024